Tribunal: STF
Processo: ARE 1324958
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A sentença reconheceu o direito do impetrante ao recebimento de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, tendo fixado os seguintes critérios de juros e de correção monetária: Da atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. Considerando não ter transitado em julgado o Tema 810 do STF (RE 870947), bem como não ter sido concluído o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357/DF e n. 4.425/DF, bem como ter sido recorrente a reforma de decisões judiciais prevendo a aplicação de critérios distintos, segundo sucessivas reclamações providas pela referida Suprema Corte (Rcl 19.050, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 21.147, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 19.095, Rcl. Min. Gilmar Mendes, Rcl 21.147, Min. Cármen Lúcia, DJe 17.02.2016, e Rcl 17.495, Min. Teori Zavascki, DJe 5.2.2016), impõe-se a adoção do critério de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora previsto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, porquanto ainda em plena vigência. Nenhuma das partes autos insurgiu-se contra essa parte da sentença. Sobreveio o trânsito em julgado. Na fase de cumprimento do julgado, o impetrante pugnou pela aplicação do Tema 810 do STF, ou seja, pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária. No entanto, o pedido do impetrante esbarra na coisa julgada, a qual está prevista no artigo 5º da Lei nº 12.016/2009 como causa de não cabimento do mandado de segurança: Art. 5.º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. Com efeito, cabia ao impetrante, por meio do recurso adequado, impugnar a sentença nesse ponto e postular a aplicação do referido Tema 810 do STF. Como não o fez no prazo legal, é forçoso reconhecer a imutabilidade da decisão por força da coisa julgada. Portanto, como a pretensão do impetrante não se amolda à via estreita do mandado de segurança, a petição inicial deve ser indeferida, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/09. "
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente